Tribunal: STF
Processo: AI 265264
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-10-31
Data de publicação: 2000-10-31

Ementa:
PROVENTOS DA APOSENTADORIA - DESCONTO - LEI Nº
9.630/98 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREJUÍZO. Enquadrada a hipótese
no parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 9.630, de 23 de abril de
1998 - ausência de descontos na época própria, pouco importando a
motivação -, forçoso é concluir pelo prejuízo do extraordinário
interposto pelo empregador.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PROVENTOS DA APOSENTADORIA. O
Plenário pacificou a jurisprudência no sentido da impossibilidade de
fazer-se incidir a contribuição social sobre proventos da
aposentadoria. Precedente: Ação Direta de Inconstitucionalidade
(Medida Liminar) nº 2.010/DF, relatada pelo Ministro Celso de Mello,
perante o Plenário, com decisão veiculada no Diário da Justiça de 11
de outubro de 1999.
AGRAVO - CARÁTER INFUNDADO - MULTA. Surgindo do exame
do agravo a convicção sobre o caráter manifestamente infundado da
medida, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557
do Código de Processo Civil.